Tribunal: TJES
Processo: 5015890-47.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015890-47.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALTENCYR JORGE SIMOES
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
REENQUADRAMENTO. APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE EXERCIA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS DANDO CONTA DE CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°:

5015890-47.2024.8.08.0035

Recorrente: WALTENCYR JORGE SIMOES

Recorrido: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral.

Irresignado, o autor apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, com a procedência de seu pleito inicial, para determinar a correção de seu enquadramento, considerando-se a TABELA DE VENCIMENTOS A, do ANEXO V da Lei no 6.771/2022, referente à carga horária de 40 horas, além da condenação do ente recorrido ao pagamento dos valores retroativos referentes às diferenças dos meses vencidos e seus reflexos, observando-se a prescrição quinquenal.

Em que pesem as considerações constantes das razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

Digo isso porque o

ato administrativo que promoveu o enquadramento dos servidores quando da sua vigência, conferiu o enquadramento segundo a carga horária de atividade, embasando-se na análise dos assentamentos funcionais dos servidores e de informações colhidas junto às chefias dos órgãos.

Sobr
e tal ponto, ressalto que, da entrada em vigor da Lei nº 6.771/2022, o recorrente possuía registro de carga horária de 30h semanais, de modo que, a meu ver, o seu enquadramento se deu de maneira regular.

É que, embora o reclamante sustente o enquadramento desfavorável, apresentando, para tanto, o registro funcional de 40h semanais (id. 12088398), este se contrapõe ao histórico funcional lançado nos autos, que demonstra averbação de carga horária de 30h semanais (id. 12088399) desde o ano de 1994.

Assim, diante da fragilidade do conjunto probatório quanto às alegações do recorrente, acertadamente concluiu o Juízo sentenciante pela improcedência dos pedidos iniciais, sendo forçoso concluir que o enquadramento da carga horária conforme se pleiteia conduz no aumento dos vencimento do autor, situação vedada em face da aplicação da Súmula 37 do STF, que dispõe: “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

A respeito do tema, com o escopo de reforçar a conclusão deste relator, cito o seguinte julgado da vasta jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009259-60.2014.8.08.0024 APTE(S): CARLOS ALBERTO CHACARA BARBOSA e OUTROS APDO(S): MUNICÍPIO DE VITÓRIA RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSA EQUIPARAÇÃO DO PERCENTUAL DE AUMENTO CONCEDIDO A OUTROS SERVIDORES. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PRETENSÃO QUE CONTRARIA O PRINCÍPIO DA TRIPARTIÇÃO DOS PODERES. ART. 2º DA CARTA CONSTITUCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Está consolidada a orientação Pretoriana, representada pelo espectro da Súmula Vinculante nº 37, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”, pois compete exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo (CF, art. 37, X), desencadear o processo legislativo para tal desiderato. 2. A pretensão dos recorrentes, inclusive, é passível de contrariar o princípio da Independência dos Poderes consagrado pelo art. 2º da Constituição Federal, por caber ao chefe do Poder Executivo Estadual, a iniciativa de apresentar projeto de lei que tenha o escopo de conceder aumentos e reajuste do funcionalismo público a ele vinculado. 3. Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0009259-60.2014.8.08.0024, em que figuram como partes aquelas acima indicadas. ACORDA esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do e. Relator. Vitória, RELATOR
(TJES; APELAÇÃO CIVIL 0009259-60.2014.8.08.0024; 4ª Câmara Cível; Magistrado Marcos Valls Feu Rosa; Julg. 03.02.2023)

Por tais motivos, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
WALTENCYR JORGE SIMOES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)